Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FIBROMIALGIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CONTROLE JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que indeferiu o enquadramento de candidata como pessoa com deficiência em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, após avaliação biopsicossocial, com pedido de reconhecimento do direito de concorrer às vagas reservadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o indeferimento do enquadramento como pessoa com deficiência, em razão de fibromialgia, configura ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a intervenção do Poder Judiciário e a concessão da segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988 e da Lei no 12.016/2009.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando a autoridade indicada detém competência administrativa para responder pelos efeitos do ato impugnado ou para revê-lo, ainda que a execução material tenha sido delegada a terceiro.
5. O edital do certame condiciona o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência aos parâmetros da Lei no 13.146/2015, adotando conceito funcional de deficiência, inexistindo enquadramento automático por diagnóstico clínico isolado.
6. A fibromialgia não constitui categoria autônoma de deficiência nos Decretos no 3.298/1999 e no 5.296/2004, sendo a equiparação condicionada à avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional, nos termos do art. 2o da Lei no 13.146/2015 e do art. 1o-C da Lei no 14.705/2023.
7. A Lei Distrital no 7.336/2023, que reconhece a fibromialgia como deficiência, encontra-se com eficácia suspensa por decisão em controle concentrado de constitucionalidade, afastando, no momento, qualquer enquadramento automático com base nesse diploma.
8. Os documentos médicos apresentados evidenciam doença crônica, mas não demonstram, de forma inequívoca, impedimento de longo prazo de natureza funcional, nem a interação com barreiras que obstrua a participação plena e efetiva em igualdade de condições, conforme exigido pela Lei no 13.146/2015.
9. A avaliação biopsicossocial realizada por comissão multiprofissional do certame, mantida após recurso administrativo, goza de presunção de legitimidade, inexistindo prova pré-constituída de ilegalidade, erro grosseiro ou vício procedimental.
10. O controle jurisdicional em matéria de concurso público limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto, conforme entendimento do STF (Tema 485).
11. A via mandamental mostra-se inadequada para a reavaliação técnica aprofundada necessária à modificação da conclusão administrativa quanto à inexistência de deficiência enquadrável.
IV. DISPOSITIVO
12. Segurança denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX. Lei no 12.016/2009, art. 1o, §1o, e art. 25. Lei no 13.146/2015, art. 2o. Decreto no 3.298/1999. Decreto no 5.296/2004. Decreto no 6.949/2009. Lei no 14.705/2023, art. 1o-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS, 0752644-33.2025.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, p. 06.03.2026. STF, RE 630.733 (Tema 485). TJDFT, APC, 0729242-17.2025.8.07.0001, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 26.01.2026.